Tribunal: TJSP
Processo: 0042529-20.2013.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0042529-20.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado ANTONIO
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0042529-20.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 28.286
2
AG. INT. 0042529-20.2013.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (3a VC)
AGTE: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGDO: ANTÔNIO MIRANDA
VOTO No 28.286
AGRAVO
INTERNO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE CORREÇÃO
PARA TAXA MÉDIA SE VERIFICADA ABUSIVIDADE (TEMA
234). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra
decisão que, em demanda revisional, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais no 1.112.879/PR e no
1.112.880/PR,
julgados
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos. Alega ausência de abusividade da taxa de
juros remuneratórios contratada. Aduz a impossibilidade
de limitação da taxa de juros.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0042529-20.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 28.286
3
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao
caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt
no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgados os Recursos Especiais
nos 1.112.879/PR e 1.112.880/PR, sob o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que, se for verificada a abusividade nos juros
remuneratórios contratados, é possível a aplicação da
taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN. Confira-se
a fls. 366/367.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
338/342) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir pela abusividade dos juros
remuneratórios, com a aplicação da taxa média de
mercado, divulgada pelo BACEN.
Destacou a Turma Julgadora: “Ocorre que a
taxa praticada de 2,97% ao mês é superior à taxa média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0042529-20.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 28.286
4
mensal de 1,87%, apurada segundo informações prestadas
pelas instituições financeiras ao Banco Central do
Brasil (Bacen), para operações na mesma modalidade e
período da contratação, representando um crédito quase
58% mais caro que o oferecido pelo mercado, a demonstrar
a indisfarçável abusividade vedada pelo artigo 51,
inciso IV, do CDC. (...)Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso a fim de reduzir o percentual de
juros remuneratórios incidentes no contrato descrito na
petição inicial à taxa média mensal divulgada pelo
Bacen, mantida, no mais a r. sentença” (fls. 340/341).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO